Tribunal: STF
Processo: RE 761337
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO AI Nº 831.223-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.



    1. É incompatível com a Constituição norma que institui contribuição à saúde incidente sobre o valor de proventos e pensões de servidores públicos, no interregno das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, consoante reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI nº 831.223-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 6/10/2011. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTO DE SERVIDORES APOSENTADOS – CONTRIBUIÇÕES MÉDICO-HOSPITALARES DE INATIVOS – INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DESDE A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 ATÉ A EMENDA 41/03 – CONTRUIBUIÇÃO QUE SE INSERE NA CONCEPÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL – COBRANÇA QUE OFENDE O ART. 195, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS, A PARTIR DA EMENDA 20/98, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO [...] RECURSO DO MUNICÍPIO DE CURITIVA CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.